Tribunal: TJDFT
Processo: 0001919-84.2016.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. PRELIMINAR ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. RESCISÃO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AUTONOMIA. INDEPENDÊNCIA DOS CONTRATOS. SENTENÇA REFORMADA.

1 – O litisconsorte passivo é carecedor de interesse recursal para impugnar capítulo da sentença que não o abrangeu, quer direta, quer indiretamente, a saber: a condenação por danos morais, a qual, no caso, recaiu exclusivamente sobre outro Réu, quem se conformou com os termos do referido pronunciamento jurisdicional. Preliminar de ausência de interesse recursal acolhida.

2 – À luz das assertivas constantes da inicial, há pertinência subjetiva entre a parte Ré e a relação jurídica debatida nos autos. A eventual ausência de responsabilização insere-se no âmbito do mérito do recurso e nessa perspectiva é que deve ser apreciada. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.

3 – Os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento garantido por alienação fiduciária são negócios jurídicos distintos e autônomos. Assim, o fato de ter sido constatada a presença de peças que impedem que o automóvel ofereça a segurança que dele se espera não tem o condão de anular o contrato celebrado entre o adquirente e a instituição financeira e, por conseguinte, o contrato de financiamento é válido, a despeito da invalidade que recai sobre o pacto acessório de garantia.

Preliminar de falta de interesse recursal acolhida.

Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada.

Apelação Cível provida.